Tribunal: CARF
Processo: 10882.002466/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002466/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.582 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
MANUELA VICARIA REGATIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99 é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
Cabível a dedução de despesas médicas quando o contribuinte comprova a
efetividade dos serviços realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002466/2010-03
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002466/2010-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/POA) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 10-47.572 (fls. 28/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 15/19), lavrada em 26/07/2010, referente ao Ano-Calendário 2007, que apurou
Crédito Tributário no valor de R$ 8.319,58, sendo R$ 4.200,33 de Imposto Suplementar, código
2904, R$ 3.150,24 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 969,01 de Juros de Mora,
calculados até 30/07/2010.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.16/17) foi
apurada a infração de Dedução indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 22.864,23, glosado
em razão de a contribuinte, regularmente intimada, não ter apresentado comprovante do Plano de
Saúde discriminado por beneficiário.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
04/08/2010 (fl. 21) e, em 26/08/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/04,
instruída com os documentos nas fls. 05 a 14, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/POA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 10-47.572, em 21/11/2013 a 4a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/POA, via Correio, em
04/12/2013 (fl. 36) e, inconformado com a decisão prolatada, em 10/12/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 38/40, instruído com os documentos nas fls.
41 a 47, onde:
1. Informa que tem contrato de Plano de Saúde firmado com a Sul América
Companhia de Seguros Saúde desde 1998;
2. Afirma que seu plano é INDIVIDUAL e que, conforme consta em sua
Declaração de Imposto de Renda, não possui nenhum dependente;
3. Alega que o comprovante de despesas médicas fornecido pela Sul América
e apresentado à fiscalização é o mesmo desde 1998 e que sempre declarou
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002466/2010-03

essa despesa da mesma forma. Complementa perguntando por que
somente em 2007 ocorreu esse questionamento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda referente ao ano
calendário 2007, em virtude da dedução indevida de despesas médicas. Segundo a fiscalização a
contribuinte não apresentou o comprovante do plano de saúde discriminado por beneficiário.
A DRJ entendeu que a contribuinte não supriu a falta apontada ao juntar
documento sem a discriminação dos valores por beneficiário, ou a declaração de que se referem
somente ao titular do plano.
Inicialmente, cabe ressaltar que o ato administrativo de lançamento foi realizado
por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos nos artigos 10 e 11
do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi
motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na
acusação fiscal. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme dispõe o parágrafo único do art. 142 do CTN.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95 e referem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002466/2010-03

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002466/2010-03

poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Conforme ressaltado, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, sendo que todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação, motivo pelo qual a lei confere à fiscalização a faculdade/dever de
intimar o contribuinte para comprovar as deduções, caso existam dúvidas quanto à efetiva
realização das despesas.
A Recorrente anexou aos autos o boleto de pagamento, indicando como
beneficiária a Sra. Manuela Vicaria Regatieri (fl. 41), o Demonstrativo de Imposto de Renda do
ano base 2007 (fl. 8 e 42), além dos dados contidos na apólice da Sul América (fl. 47) os quais
confirmam ser a Recorrente a única titular do plano. Afirma que em sua Declaração de Ajuste
Anual não constam dependentes.
Da análise da legislação em apreço, e em face do conjunto probatório adunado aos
autos, cabe restabelecer a dedução.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para restabelecer a dedução de despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital